Tribunal: TJMT
Processo: 1027034-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027034-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALINOR GOMES LEITE - CPF: 006.730.301-30 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VANESSA CAIRES DE LIMA SUCESSORA DE MARCOS CESAR CUZZATI registrado(a) civilmente como VANESSA CAIRES DE LIMA - CPF: 690.477.661-72 (AGRAVADO), EDIVAL CASTRO - CPF: 128.772.121-49 (AGRAVADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA E SILVA MORETTI - CPF: 559.415.911-87 (AGRAVADO), MARIA LINARES QUESSADA - CPF: 352.842.691-87 (AGRAVADO), OSAIR PAINS DE SOUZA - CPF: 202.504.011-34 (AGRAVADO), SEBASTIAO HONORIO - CPF: 142.950.911-20 (AGRAVADO), VALDIR BRUN - CPF: 080.857.901-06 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE A PROCESSO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXCLUSÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TEMA 677 DO STJ. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública que reconheceu o direito à recomposição de expurgos inflacionários do Plano Verão, contra decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial, fixando débito remanescente, com incidência de juros moratórios desde a citação na ação coletiva, inclusão de expurgos inflacionários posteriores e metodologia específica de imputação de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão de temas de repercussão geral e recursos repetitivos, quando o título executivo é definitivo; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios no cumprimento individual de sentença coletiva por expurgos inflacionários; e (iii) determinar a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e a metodologia correta de cálculo dos juros e imputação dos pagamentos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada nos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF e no Tema 1101 do STJ não alcança processos em fase de execução ou cumprimento de sentença definitiva, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

O termo inicial dos juros moratórios, em ações civis públicas, é a data da citação na ação coletiva, momento em que o réu é constituído em mora quanto à obrigação reconhecida na sentença genérica.

A liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva destinam-se apenas à apuração do
quantum debeatur
, não sendo aptos a modificar o marco inicial da mora.

A inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão extrapola os limites objetivos da coisa julgada, pois tais planos econômicos não integraram o pedido nem a causa de pedir da ação civil pública.

Expurgos inflacionários constituem parcelas autônomas, vinculadas a fatos geradores específicos, não se confundindo com a mera correção monetária ordinária.

O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não afasta a incidência dos consectários da mora até a efetiva satisfação do credor, conforme tese firmada no Tema 677 do STJ.

Os juros moratórios incidem sobre o principal atualizado, sendo vedada a capitalização de juros, salvo previsão legal.

O pagamento parcial deve ser imputado primeiramente aos juros vencidos, depois à multa e, por fim, ao principal, nos termos do art. 354 do Código Civil.

A ausência de clareza na metodologia adotada pela Contadoria Judicial impõe a elaboração de novos cálculos, com observância estrita dos parâmetros definidos no título executivo e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão decorrente de temas de repercussão geral ou recursos repetitivos não se aplica a processos em fase de execução ou cumprimento de sentença definitiva.

Os juros moratórios, em cumprimento individual de sentença coletiva, incidem a partir da citação na ação civil pública.

É vedada a inclusão, na fase de liquidação ou cumprimento, de expurgos inflacionários não abrangidos pelo título executivo, por violação à coisa julgada.

O depósito judicial para garantia do juízo não purga a mora, devendo os juros incidir até o efetivo pagamento, com imputação do pagamento conforme o art. 354 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o no 0016115-44.2010.8.11.0041, ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A por ALINOR GOMES LEITE, VANESSA CAIRES DE LIMA, EDIVAL CASTRO, LUZIA GONÇALVES PIRES, MARIA DE FATIMA E SILVA MORETTI, MARIA LINARES QUESSADA, OSAIR PAINS DE SOUZA, SEBASTIÃO HONÓRIO e VALDIR BRUN, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o débito remanescente no valor de R$212.808,01 (duzentos e doze mil, oitocentos e oito reais e um centavo) reais, atualizado até a data de 07/01/2025.

Conforme consta na decisão interlocutória agravada (ID 201206466, autos de origem), o magistrado de primeiro grau relatou que o feito visa o recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, estando em fase de definição do valor devido.

Registrou que a Contadoria Judicial apurou o montante remanescente de 212.808,01 reais, valor este que já considera o levantamento anterior de 46.778,54 reais e o saldo existente em conta judicial de 399.826,09 reais.

Pontuou que ALINOR GOMES LEITE e OUTROS concordaram com o cálculo, enquanto o BANCO DO BRASIL S/A impugnou a conta sob o argumento de aplicação incorreta de juros de mora e inobservância da regra de imputação do pagamento prevista no artigo 354 do Código Civil.

Ao decidir, o juízo originário fundamentou que o cálculo da Contadoria Judicial observou estritamente os parâmetros fixados no processo, como a atualização pelo INPC com inclusão de expurgos posteriores e a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês de 08/06/1993 até 10/01/2003 e, após, de 1% ao mês.

Destacou a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, reforçando que o depósito para garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários da mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

Afastou a tese de capitalização de juros e a aplicação do artigo 354 do Código Civil, sob o fundamento de que tal critério não foi determinado nas decisões anteriores.

Assim, homologou o cálculo e determinou a intimação do BANCO DO BRASIL S/A para pagamento em 15 dias, sob pena de penhora eletrônica.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 306163872), requerendo, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão dos Temas 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal, bem como do Tema 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, que discute o termo final dos juros remuneratórios.

Sustenta a ocorrência de excesso de execução e nulidade por cerceamento de defesa caso não ocorra o cadastramento exclusivo de seus advogados.

Argumenta que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação na liquidação ou cumprimento individual da sentença, em respeito aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, uma vez que a sentença coletiva é genérica e a mora seria ex persona.

No mérito recursal, o BANCO DO BRASIL S/A afirma ser indevida a inclusão de expurgos inflacionários posteriores (Planos Collor I e II) que não foram objeto de pedido expresso na ação civil pública, o que violaria a coisa julgada e o artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil.

Aponta erro na metodologia da Contadoria por aplicar juros de mora sobre o saldo remanescente composto por juros e multa, defendendo a incidência apenas sobre o principal atualizado.

Postula a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução, alegando que o valor remanescente correto seria de 9.247,85 reais, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento de quantias que considera indevidas.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 308263881), dentre ostras considerações, foi mencionado que o Tema 1.101 do STJ já foi julgado e que os temas de repercussão geral citados excluem do sobrestamento os processos em fase de execução definitiva.

Contudo, foi reconhecido a existência de controvérsia relevante sobre a inclusão de expurgos posteriores e a forma de cálculo dos juros de mora, entendendo que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com eventual levantamento de 212.808,01 reais, poderia causar prejuízo de difícil reparação ao BANCO DO BRASIL S/A.

Devidamente intimados, ALINOR GOMES LEITE e OUTROS apresentaram contrarrazões (ID 314407859), arguindo, inicialmente, a ausência de interesse recursal do banco, uma vez que o processo já se encontra em fase de liquidação e o direito de impugnar os cálculos estaria precluso.

No que tange ao sobrestamento, defendem que a suspensão determinada pelos tribunais superiores não atinge processos com trânsito em julgado e em fase de execução definitiva, como o presente caso, que deriva da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 da 12a Vara Cível de Brasília.

Quanto aos juros moratórios, os agravados sustentam a incidência até o efetivo pagamento, conforme a tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, pontuando que o depósito para garantia do juízo não purga a mora.

Refutam as alegações de excesso de execução, asseverando que o título executivo está legalmente formado e transitado em julgado.

Ao final, requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I. PRELIMINARES

1.1. Pedido de sobrestamento

O agravante requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo dos Temas 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 1101 do Superior Tribunal de Justiça, que versam sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Não prospera o pleito.

Inicialmente, quanto ao Tema 1101 do STJ (termo final dos juros remuneratórios em expurgos inflacionários), o julgamento foi concluído em 11/12/2024, tornando prejudicado o pedido de sobrestamento quanto a este ponto específico.

No que tange aos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a suspensão determinada não alcança processos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença baseados em título executivo definitivo.

O Ministro Dias Toffoli, ao decidir sobre a extensão da suspensão nos Recursos Extraordinários paradigmas, deixou expresso que ficam ressalvados "os processos em fase de execução ou de liquidação de sentença definitiva" (decisão de 01/09/2010, confirmada em 16/04/2021 pelo Ministro Gilmar Mendes).

Nesse sentido, o STF tem reiteradamente afastado a aplicação do sobrestamento aos casos em que já houve trânsito em julgado da sentença de mérito
(STF, Rcl 72057 AgR e Rcl 33878 AgR).

No caso concreto, a Ação Civil Pública proposta pelo IDEC transitou em julgado em 27/10/2009, após a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário no 375.709 pelo Supremo Tribunal Federal.

O presente feito encontra-se em fase de cumprimento individual de sentença coletiva definitiva, não se sujeitando, portanto, à suspensão determinada nos recursos paradigmas.

Admitir o sobrestamento de processos com trânsito em julgado esvaziaria a autoridade da coisa julgada e violaria o princípio da segurança jurídica.

Rejeito, portanto, o pedido de sobrestamento.

II. MÉRITO

Estabelecidas essas premissas, passo à análise do mérito recursal, que se subdivide em três questões centrais: (i) termo inicial dos juros moratórios; (ii) inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão; e (iii) metodologia de cálculo dos juros moratórios.

2.1. Termo inicial dos juros moratórios

O agravante sustenta que os juros moratórios devem incidir desde a citação na liquidação ou cumprimento individual, e não desde a citação na ação civil pública (08/06/1993), argumentando que somente naquele momento teve ciência da pretensão individual dos poupadores.

A questão não lhe assiste razão.

Em sede de ações civis públicas, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que os juros moratórios devem ser contados desde a citação na ação coletiva, e não da liquidação ou do cumprimento individual.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.462/MS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publicado em 18/06/2013), embora reconheça peculiaridades das ações coletivas, firmou entendimento de que "a citação na ação coletiva constitui o marco inicial da mora do devedor para fins de incidência de juros moratórios".

O fundamento dessa orientação reside no fato de que, com a citação na ação coletiva, o réu toma ciência da pretensão deduzida em juízo, sendo constituído em mora. A fase de liquidação é meramente complementar, destinada a apurar o
quantum debeatur
, não havendo razão para se postergar o termo inicial dos juros moratórios.

No caso concreto, o Banco do Brasil foi regularmente citado na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 em 08/06/1993, momento em que tomou ciência da pretensão coletiva dos poupadores à recomposição dos expurgos inflacionários do Plano Verão.

A partir dessa data, passou a estar em mora quanto às obrigações decorrentes desse plano econômico.

Admitir que os juros moratórios somente sejam contados a partir da liquidação individual implicaria em premiar a inércia do devedor e violar o princípio da reparação integral, pois o credor ficaria privado de parcela significativa dos juros que lhe são devidos pelo período em que o débito permaneceu insatisfeito.

Ademais, a tese do banco esbarra na própria natureza da tutela coletiva. A sentença proferida em ação civil pública produz efeitos
erga omnes
ou ultra partes, conforme o caso, e estabelece a responsabilidade do réu quanto aos fatos ali reconhecidos.

A liquidação individual é mero desdobramento dessa condenação genérica, não podendo afastar direitos já incorporados ao patrimônio dos beneficiários desde a citação originária.

Por essas razões, mantenho o termo inicial dos juros moratórios na data da citação na ACP (08/06/1993).

2.2. Inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão

O agravante insurge-se contra a inclusão, pela Contadoria Judicial, de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II nos cálculos de atualização monetária, argumentando violação à coisa julgada, pois tais planos não foram objeto do pedido da Ação Civil Pública.

A questão demanda análise cautelosa.

A coisa julgada material, consagrada no art. 503 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Seus limites objetivos são definidos pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na ação, conforme art. 504 do CPC.

No caso, a Ação Civil Pública proposta pelo IDEC em 1993 tinha por objeto a recomposição das perdas inflacionárias decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989). O pedido foi expresso nesse sentido, não abrangendo outros planos econômicos supervenientes.

Ocorre que a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação.

No entanto, há que se fazer importante distinção. Uma coisa é a aplicação dos índices oficiais de correção monetária do período (SELIC, INPC, IPCA, etc.) para mera atualização do valor. Outra, bem diversa, é a inclusão de "expurgos inflacionários" — isto é, diferenças de correção decorrentes de planos econômicos específicos que alteraram os critérios de remuneração das cadernetas de poupança.

Os expurgos inflacionários constituem direitos específicos, vinculados a fatos geradores determinados (edição de planos econômicos que alteraram índices de correção da poupança). Não se confundem com a mera correção monetária ordinária.

Assim, a inclusão de expurgos dos Planos Collor I e II — que foram editados em março de 1990 e fevereiro de 1991, respectivamente, portanto, após a propositura da ACP em 1993 — extrapola os limites objetivos da coisa julgada.

A sentença transitada em julgado reconheceu o direito aos expurgos do Plano Verão. Os expurgos de outros planos econômicos, ainda que referentes ao mesmo contrato de poupança, constituem parcelas autônomas, com fatos geradores distintos, que não foram objeto da demanda coletiva.

Permitir a inclusão desses expurgos em fase de liquidação/cumprimento implicaria em ampliar o objeto da condenação para além do que foi efetivamente discutido e decidido na fase de conhecimento, violando os arts. 503 e 504 do CPC.

Ademais, os Planos Collor I e II são objeto dos Temas 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida e discussão sobre sua constitucionalidade e, embora a suspensão não alcance o presente feito, conforme já decidido, não se pode permitir que a liquidação/cumprimento de sentença coletiva funcione como "porta dos fundos" para inclusão de matérias não julgadas, esvaziando a própria discussão travada no STF.

O contraditório e a ampla defesa também restam violados, pois o banco não teve oportunidade de discutir, na fase de conhecimento, a legitimidade ou não da inclusão dos expurgos dos Planos Collor, seus percentuais e metodologias de cálculo.

Dessa forma, fica determinada a exclusão, dos cálculos, de quaisquer expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão. A correção monetária deverá se restringir à aplicação dos índices oficiais habituais (INPC), sem a incorporação de percentuais referentes aos Planos Collor I e II.

2.3. Metodologia de cálculo dos juros moratórios e aplicação do Tema 677 do STJ

O agravante questiona a metodologia adotada pela Contadoria Judicial, que teria aplicado juros moratórios de 1% ao mês sobre o saldo remanescente em 28/09/2015 (R$ 179.376,99), composto de principal, juros e multa, quando o correto seria aplicar os juros apenas sobre o principal atualizado.

Adicionalmente, sustenta que o pagamento parcial de R$ 46.778,54 deveria ser imputado primeiramente aos juros, nos termos do art. 354 do CC.

A questão envolve a aplicação do Tema 677 do STJ, revisado no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Questão de Ordem), concluído em 19/10/2022, cuja tese foi assim fixada:

"
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não
isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
"

Da análise dos autos, verifica-se que o Banco do Brasil realizou depósito judicial de R$ 267.903,12 em 28/09/2015, a título de garantia do juízo, não havendo notícia de que tal depósito tenha sido efetuado com
animus solvendi
(intenção de pagamento definitivo).

Segundo o Tema 677 do STJ, o depósito em garantia não afasta a incidência dos consectários da mora (juros e correção monetária), que continuam a incidir até a efetiva satisfação do credor.

Assim, é correto que os juros moratórios continuem incidindo sobre o débito atualizado até a data do efetivo pagamento aos credores, não se limitando à data do depósito em garantia.

Quanto à base de cálculo dos juros moratórios, assiste parcial razão ao agravante.

Os juros de mora têm natureza acessória e incidem sobre o principal, não sobre ele próprio (para evitar anatocismo) nem sobre outros acessórios. A incidência de juros sobre juros, salvo hipóteses legalmente previstas, caracteriza capitalização vedada.

O art. 354 do Código Civil estabelece que "havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital".

Assim, quando há pagamento parcial, este deve ser imputado primeiro aos juros vencidos, depois ao principal. Somente após satisfeitos os juros do período é que se abate o principal.

No caso concreto, é necessário apurar:

1.

O valor do principal atualizado monetariamente (pelos índices oficiais) até 28/09/2015, excluindo-se os expurgos posteriores ao Plano Verão;

2.

Os juros moratórios incidentes sobre esse principal desde a citação (08/06/1993) até 28/09/2015, conforme fixado na sentença (0,5% ao mês até 10/01/2003 e 1% ao mês daí em diante);

3.

A multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973, calculada sobre o valor atualizado da condenação;

4.

Do valor depositado (R$ 267.903,12), deduzir o valor já levantado (R$ 46.778,54), apurando-se o saldo em conta judicial;

5.

Esse saldo deve ser deduzido do montante devido (principal + juros + multa), imputando-se o pagamento primeiramente aos juros, depois à multa e, por fim, ao principal;

6.

Sobre eventual saldo remanescente de principal, continuam incidindo juros moratórios de 1% ao mês desde 28/09/2015 até o efetivo pagamento, em razão do Tema 677 do STJ.

Não ficou esclarecido adequadamente, na decisão recorrida, essa metodologia, sendo necessário determinar a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se os seguintes parâmetros:

a-)
Excluir dos cálculos quaisquer expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão (especialmente Planos Collor I e II), limitando-se a atualização monetária à aplicação do INPC sem percentuais relativos a esses planos;

b-)
Calcular o principal corrigido monetariamente até 28/09/2015;

c-)
Calcular os juros moratórios sobre o principal: 0,5% ao mês desde 08/06/1993 até 10/01/2003 e 1% ao mês de 10/01/2003 até 28/09/2015;

d-)
Aplicar a multa de 10% sobre o valor atualizado da condenação;

e-)
Do montante total (principal + juros + multa em 28/09/2015), deduzir o saldo da conta judicial (R$ 267.903,12 – R$ 46.778,54 = R$ 221.124,58), imputando-se o pagamento primeiro aos juros, depois à multa e, por fim, ao principal;

f-)
Sobre eventual saldo remanescente (seja de principal, juros ou multa), aplicar juros moratórios de 1% ao mês desde 28/09/2015 até o efetivo pagamento, em observância ao Tema 677 do STJ.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I-)
Rejeitar o pedido de sobrestamento;

II-)
Manter o termo inicial dos juros moratórios na data da citação na Ação Civil Pública (08/06/1993);

III-)
Determinar a exclusão dos cálculos de quaisquer expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão (especialmente Planos Collor I e II), limitando-se a atualização monetária à aplicação do INPC sem inclusão de percentuais relativos a esses planos;

IV-)
Determinar a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se os parâmetros de imputação de pagamento estabelecidos no art. 354 do CC e a metodologia detalhada no item 2.3 deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026